Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que não conhecera do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão da deserção aperfeiçoada e com fundamento na mesma argumentação nela alinhavada, eis que não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante da realização do devido preparo no ato de sua interposição, dia 05/07/2024, pois colacionada a guia de custas e emolumentos aos autos dia 08/07/2024, e, quatro dias após o manejo do recurso, o comprovante de pagamento, a saber, em 09/07/2024, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pelos agravantes[1], inclusive porque o sistema procedimental não compreende a reconsideração como fórmula recursal. Quanto ao mais, prossiga-se no molde disposto no decisório antecedente, tornando os autos conclusos oportunamente. I. Brasília-DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 63274618